Tribunal: STF
Processo: RE 1239020
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário em face de acórdão Tribunal Regional Federal da 3ª Região, ementado nos seguintes termos: 
    “ADMINISTRATIVO. COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS E REGIMES DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DA UNIÃO, ESTADOS E MUNÍCIPIOS. LEI N. 9.796/99. EXCLUSÃO DOS APOSENTADOS POR INVALIDEZ. DECRETO N. 3.112/99. IMPOSSIBILIDADE.
    1. A Lei n. 9.796/99 - que dispôs sobre a compensação financeira entre o Regime Geral da Previdência Social e os regimes de previdência dos servidores da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, nos casos de contagem recíproca para efeito de aposentadoria - não traz dispositivo no sentido de excluir da compensação as aposentadorias por invalidez. Desse modo, configura inovação da ordem jurídica, vedada constitucionalmente, a exclusão do sistema de compensação da aposentadoria por invalidez decorrente de acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável, especificada em lei, determinada no art. 4 o do Decreto n. 3.112/99, o qual foi editado apenas para regulamentar o disposto na Lei n. 9.796/99.
    2. Desse modo, não merece reforma a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido e declarou a ilegalidade do art. 4º do Decreto n. 3.112/99 e a nulidade do ato administrativo que negou o pedido de compensação financeira, condenando o réu a compensar financeiramente o autor, Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Cândido Mota, nos termos da Lei n. 9.796/99 e Decreto n. 3.112/99, em montante a ser apurado em fase de liquidação de sentença, ressalvada a prescrição qüinqüenal. Conforme bem destacou o Juízo a quo a compensação financeira entre os regimes diversos, prevista na Constituição da República (art. 201, § 9 o ) e em normas legais, busca preservar o equilíbrio financeiro e atuarial necessário à preservação do sistema previdenciário como um todo. Confira-se a jurisprudência deste Tribunal acerca da matéria: TRF3, AC 0000287-06.2012.4.03.6116; Rei. Des. Fed. Marcelo Saraiva, j. 27/01/15; AC 00002828120124036116, Des. Fed. Jose Lunardelli, e-DJF3 Judicial 1 DATA:07/08/2013. 3. Apelação do INSS e reexame necessário, reputado interposto, não providos. ” (eDOC 1, p. 152)
    Opostos embargos de declaração foram rejeitados. (eDOC 1 p. 172)
    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a” e “ b”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 97, 201, § 9º – atual §2º, do texto constitucional. (eDOC 1, p. 175)
    Nas razões recursais, alega-se, em síntese, que no caso de aposentadoria por invalidez e tratando-se de contagem recíproca, a compensação financeira entre regimes previdenciários distintos deve ser levado em conta o tempo de contribuição. 
    Neste sentido argumenta:
     “O v. aresto, ao declarar a ilegalidade do disposto no artigo 4° do Decreto 3.112/99, na parte em que exclui a concessão de aposentadoria por invalidez decorrente de acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável, especificado em lei, do rol de benefícios suscetíveis de gerar ao regime instituidor o direito de compensar-se perante o regime de origem, declarando a nulidade do ato administrativo que, fundado no comando normativo acima mencionado, denegou o pedido de compensação financeira formulado pelo autor; condenando o INSS a compensar financeiramente o INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CÂNDIDO MOTA - CÂNDIDO MOTA PREV, em razão do deferimento do beneficio de aposentadoria por invalidez à servidora pública municipal Helena Gobetti Daré, acabou por violar o preceituado nos artigos 97 e 201, §9°, ambos da Constituição Federal/88” 
    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo desprovimento do recurso, em parecer ementado nos seguintes termos:
    “Recurso extraordinário. Contagem recíproca de tempo de contribuição. Compensação financeira entre regimes previdenciários não admitida pelo INSS na hipótese de aposentadoria por invalidez decorrente de acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável. Informações prestadas no processo administrativo. Alegada existência de motivo autônomo para indeferimento do pedido administrativo de compensação que esbarra na Súmula 279. Acórdão recorrido fundado na incompatibilidade entre o art. 4º do Decreto 3.112/1999 e a Lei 9.796/1999. Juízo de legalidade que não demanda a observância da cláusula da reserva de plenário, tampouco caracteriza afronta à Súmula Vinculante 10. Acórdão em harmonia com o art. 201, §9º, da Constituição. Parecer pelo desprovimento do recurso”. 
    Decido. 
    O recurso não merece prosperar. 
    Inicialmente, anoto que o acórdão recorrido não declarou inconstitucionalidade de tratado ou lei federal, nem julgou válida lei ou ato de governo local contestado em face da Constituição Federal. Desse modo, incabível a interposição do recurso extraordinário com fundamento na alínea “b” do inciso III do artigo 102 da Constituição Federal.
    Ressalte-se que a exigência de reserva de plenário não se aplica a toda e qualquer hipótese em que a autoridade judiciária deixa de acolher a pretensão da parte de fazer incidir determinada norma ao caso concreto em debate; refere-se exclusivamente à hipótese em que se afasta a incidência de lei ou ato normativo por fundamento constitucional. 
    No ponto, registro que é permitido aos magistrados, no exercício de atividade hermenêutica, revelar o sentido das normas legais, limitando a sua aplicação a determinadas hipóteses, sem que estejam declarando a sua inconstitucionalidade. 
    Se o Tribunal de origem não declarou a inconstitucionalidade de norma nem afastou sua aplicabilidade com apoio em fundamentos extraídos da Constituição, não é pertinente a alegação de violação à Súmula Vinculante 10 e ao art. 97 da Constituição. 
    Com efeito, tem-se que, no caso dos autos, o Tribunal de origem, interpretando a legislação infraconstitucional, consignou a ilegalidade do Decreto 3.112/99, por ter inovado ao regulamentar o disposto na Lei n. 9.796/99.
    Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado: 
    “O MM. Juízo a quo julgou parcialmente procedente o pedido e declarou a ilegalidade do art. 4° do Decreto n. 3.112/99 e a nulidade do ato administrativo que negou o pedido de compensação financeira, condenando o réu a compensar financeiramente o autor, em montante a ser apurado em fase de liquidação de sentença, ressalvada a prescrição quinquenal.
    Não prospera a insurgência do INSS. 
    Conforme bem destacou o Juízo, a compensação financeira entre os regimes diversos, prevista na Constituição da República (art. 201, § 9°) e em normas legais, busca preservar o equilíbrio financeiro e atuarial necessário à preservação do sistema previdenciário como um todo. 
    Ora, a Lei n. 9.796/99 - que dispôs sobre a compensação financeira entre o Regime Geral da Previdência Social e os regimes de previdência dos servidores da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, nos casos de contagem recíproca para efeito de aposentadoria - não traz dispositivo no sentido de excluir da compensação as aposentadorias por invalidez: 
    Art. 4º Cada regime próprio de previdência de servidor público tem direito, como regime instituidor, de receber do Regime Geral de Previdência Social, enquanto regime de origem, compensação financeira, observado o disposto neste artigo. 
    § I o O regime instituidor deve apresentar ao Regime Geral de Previdência Social, além das normas que o regem, os seguintes dados referentes a cada beneficio concedido com cômputo de tempo de contribuição no âmbito do Regime Geral de Previdência Social: 
    I- identificação do servidor público e, se for o caso, de seu dependente; 
    II - o valor dos proventos da aposentadoria ou pensão dela decorrente e a data de início do beneficio; 
    III - o tempo de serviço total do servidor e o correspondente ao tempo de contribuição ao Regime Geral de Previdência Social. 
    § 2º Com base nus informações referidas no parágrafo anterior, o Regime Geral de Previdência Social calculará qual seria a renda mensal inicial daquele beneficio segundo as normas do Regime Geral de Previdência Social. 
    § 3º A compensação financeira devida pelo Regime Geral de Previdência Social, relativa ao primeiro mês de competência do beneficio, será calculada com base no valor do beneficio pago pelo regime instituidor ou na renda mensal do beneficio calculada na forma do parágrafo anterior, o que for menor. 
    § 4º O valor da compensação financeira mencionada no parágrafo anterior corresponde à multiplicação do montante ali especificado pelo percentual correspondente ao tempo de contribuição ao Regime Geral de Previdência Social no tempo de serviço total do servidor público. 
    § 5º O valor da compensação financeira devida pelo Regime Geral de Previdência Social será reajustado nas mesmas datas e pelos mesmos índices de reajustamento dos beneficias. da Previdência Social, mesmo que tenha prevalecido, no primeiro mês, o valor do beneficio pago pelo regime instituidor. 
    Desse modo, configura inovação da ordem jurídica, vedada constitucionalmente, a exclusão do sistema de compensação da aposentadoria por invalidez, determinada no art. 4° do Decreto n. 3.112, de 06 de julho de 1999, o qual foi editado apenas para regulamentar o disposto na Lei n. 9.796/99:
    Art. 4° Aplica-se o disposto neste Decreto somente para os benefícios de aposentadoria e de pensão dela decorrente concedidos a partir de 5 de outubro de 1988, excluída a aposentadoria por invalidez decorrente de acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável, especificada em lei e a pensão dela decorrente. 
    (…)
      Por fim, cumpre assinalar que a r. sentença recorrida expressamente determinou a observância da legislação que se aplica à compensação previdenciária: Lei n. 9.796/99 e Decreto n. 3.112/99.” (eDOC 1, p. 150 – 151) (grifos acrrescidos)
    Assim, tendo em vista que não houve declaração de inconstitucionalidade de dispositivo legal com fundamento na Constituição Federal, mas mero juízo de legalidade, não se vislumbra, no presente caso, violação ao artigo 97 da Constituição Federal, cuja proteção é reforçada pela súmula vinculante 10 do STF.
    Quanto a alegada violação ao art. 201, § 9º da Constituição Federal, tampouco procede o recurso. Conforme e verifica do trecho do acórdão acima transcrito, o deslinde da controvérsia envolveu apenas análise da legislação infraconstitucional pertinente a questão (Lei 9.796/1999 e Decreto 3.112/1999) de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. 
    Além disso, divergir do entendimento firmado pelo tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório. Nesses termos, incidem no caso a Súmula 279 do STF. 
    No mesmo sentido cito a decisão proferida pelo Ministro Edson Fachin proferida no RE 1.241.709.
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, IV, do NCPC c/c art. 21, §1º, do RISTF). 
    Publique-se.
    Brasília, 2 de dezembro de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente